Tribunal: TJDFT
Processo: 0710593-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710593-55.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARILEA APARECIDA MACHADO PERES DE BRITO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO. RESP 1.754.067/DF. 1. Sempre que possível, o juiz resolverá o mérito quando a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485, do CPC. Por isso, não há interesse recursal do réu quando a sentença resolve o mérito em seu favor e a pretensão ventilada no recurso se restringe ao reconhecimento da ilegitimidade ativa. 2. O ajuizamento do cumprimento coletivo de obrigação de fazer pelo sindicato interrompe o prazo prescricional da pretensão executória individual de obrigação da mesma espécie. Da mesma forma, interrompido o prazo prescricional pelo referido ato, remanesce suspenso até a prática do último ato processual no feito correspondente, quando recomeça a correr por dois anos e meio, nos termos do art. 9o, do Decreto no 20.910/32. 3. Apelo do réu não conhecido. Apelo da autora não provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. DESCONSIDERAÇÃO. PERÍDO DE SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO MOTIVADA NO INÍCIO DA PANDEMIA DA COVID-19. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Sendo evidente que, ao julgar a apelação, o órgão colegiado desconsiderou a incidência da regra prevista no art. 3o, da Lei no 14.010/20, há tal omissão que ser suprida. 4. Durante a pandemia de covid-19, os prazos prescricionais remanesceram suspensos entre 12/6/20 e 30/10/20. 5. Evidenciado que, retomada a contagem do prazo prescricional pela metade, após o trânsito em julgado do REsp 1.754.067/DF, não se consumou a prescrição até o início do cumprimento individual de sentença, por força da suspensão da contagem do prazo durante o período da pandemia de covid-10, há que ser afastada a incidência da prescrição. 6. Se o vínculo estatutário da parte exequente teve início após ocorrido o fato gerador do direito subjetivo reconhecido na ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136- 95.2000.8.07.0001), deve ser reconhecida sua ilegitimidade ativa para o cumprimento da sentença proferida naqueles autos. 7. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso de apelação da parte ré e extinguir o feito sem resolução do mérito. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do CPC: a) artigo 1.022, inciso II, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 103, inciso III, 505, caput, 507, 508, 509, §4o, 535, inciso VI, afirmando que a matéria relativa à ilegitimidade da parte exequente não foi apresentada ao tempo do processo cognitivo, o que impossibilita o acolhimento da pretensão da parte recorrida na fase de liquidação/cumprimento da sentença, por estar preclusa essa faculdade processual. Pugna, assim, para que se reconheça a legitimidade da parte recorrente, haja vista que o tribunal a quo não se atentou ao fato de que a arguição dessa tese deveria ter sido feita na fase de conhecimento, o que não ocorreu, devendo ser observado o princípio da fidelidade ao título; c) artigo 1.026, §2o, requerendo o afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração ante a inexistência de intuito protelatório. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 103, inciso III, 505, caput, 507, 508, 509, §4o, 535, inciso VI, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030